Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729757-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AMAURY JUNIO XAVIER GOMES SILVA PACIENTE: RUHAN THULIO BRANDAO VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AMAURY JUNIO XAVIER GOMES SILVA em favor de RUHAN THULIO BRANDÃO VIEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0734855-18.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 74238819), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 03/07/2025, pela suposta prática de tráfico de entorpecentes. Acrescenta que, em sede de Audiência de Custódia, a prisão do paciente foi convertida em preventiva. Sustenta o impetrante que a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da primariedade, dos bons antecedentes e da residência fixa do paciente configura um excesso, pois não há elementos concretos que o paciente, em liberdade, representaria um risco à sociedade ou à instrução criminal. Salienta que possivelmente será reconhecido o tráfico privilegiado, bem como aplicado o acordo de não persecução penal. Argumenta que “o princípio da homogeneidade das sanções implica que a resposta penal deve ser proporcional e adequada à gravidade do delito, visando que, no caso de condenação, o regime inicial adotado será menor que a atual prisão”. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 03/07/2025, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (Id 241661327 dos autos principais). Em sede de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 241724051 dos autos principais): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Torna mais o grave o delito o fato de o custodiado ser motorista de Uber, atuando como facilitador da difusão da droga. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RUHAN THULIO BRANDÃO VIEIRA (...).” (grifos nossos). A prisão do paciente foi mantida por meio da decisão de Id 242412494 (dos autos de origem): “(...) Mantenha-se a prisão como ali decretada, vez que, por ora, não vislumbro razão para afastar o decreto prisional pelos fundamentos ali assentados. (...).” A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente encontrado (2.005,72g de substância identificada como cocaína, Id 241661332 dos autos de origem) e do risco de reiteração delitiva, por ser o paciente motorista de aplicativo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, bem como diante da quantidade de entorpecente encontrado em poder do paciente. No tocante à quantidade de droga apreendida e a necessidade da segregação cautelar, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. Fato relevante. A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva, considerando que o acusado, de apenas 21 anos, embora primário, possui condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas envolvendo grande quantidade de entorpecentes. 3. As decisões anteriores. A decisão agravada fundamentou a necessidade de encarceramento provisório com base em dados concretos dos autos, evidenciando a contumácia delitiva do acusado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há novos argumentos no agravo regimental capazes de alterar a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos, evidenciando a necessidade de encarceramento provisório para garantir a ordem pública. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.374/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/3/2023; STJ, AgRg no HC 803.157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023; STJ, AgRg no HC 797.708/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023.” (AgRg no HC n. 982.829/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto visando a revogação da prisão preventiva de recorrido, condenado por tráfico de drogas, que foi flagrado transportando aproximadamente 19 kg de cocaína, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, devido à quantidade de drogas e circunstâncias do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória; e (ii) se a prisão preventiva do recorrido deve ser revogada em razão de sua primariedade e ausência de violência no delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva, como medida cautelar, destina-se a garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, e deve ser aplicada somente quando indispensável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização da custódia cautelar com o regime imposto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 610.802/SC). 5. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, especialmente quando há indícios de ligação com organizações criminosas. 6. A condição de réu primário e a ausência de violência ou grave ameaça no delito não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de prisão preventiva, considerando a natureza do crime de tráfico de drogas e os riscos à ordem pública. IV. RECURSO ESPECIAL do Ministério Público PROVIDO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.” (REsp n. 2.139.829/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) No que se refere ao argumento de observância ao princípio da homogeneidade, de que caso venha a ser condenado sua pena não ensejaria o regime fechado, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é inviável tal discussão em sede de Habeas Corpus, pois “apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o (...) tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado”. Confira-se: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E REGIME PRISIONAL DE PENA HIPOTÉTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O capítulo acerca da análise da fundamentação da prisão preventiva não foi apreciado pelo Tribunal a quo, pois foi objeto de writ anterior, motivo pelo qual não foi nele abordado. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 2. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. 3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais". 4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 5. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA DE ALTO PODER VICIANTE E DE VÁRIAS MUNIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade de droga, de alto poder viciante, e de várias munições. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Acusado, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 4. Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o Tribunal de origem ressaltou a insuficiência de provas a respeito da debilidade extrema do Acusado. Desse modo, para alterar a conclusão adotada pela Corte estadual seria necessário o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus. 5. Agravo regimental provido para conhecer em parte do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negar-lhe provimento.” (STJ, AgRg no RHC n. 170.959/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023. Grifo nosso.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Desse modo, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR